Tribunal: TJMT
Processo: 1030148-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030148-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVERTON DE ARRUDA SILVA - CPF: 024.564.551-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo de Execução Penal. Recurso ministerial. Cômputo da detração penal. Desconto do tempo de prisão provisória na fração de progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que detraiu o período de prisão preventiva diretamente na fração necessária à progressão de regime do agravado, visando que a dedução do tempo cumprido incida sobre o total da pena imposta.

II. Questão em discussão

Incidência da detração penal sobre o total da reprimenda imposta ou diretamente na fração necessária para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite que o Juízo da Execução Penal considere o período de prisão preventiva na fração de pena exigida para progressão, desde que o saldo a cumprir permaneça inalterado.

2.
“A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.”
(TJMT,
AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão preventiva pode ser detraído diretamente da fração necessária à progressão de regime, nos termos do art. 42 do CP, desde que tal método seja mais benéfico ao apenado e respeite o saldo de pena a cumprir.

2. Na ausência de norma expressa sobre a forma de incidência da detração penal, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao reeducando.

3. O uso da prisão provisória na fração para progressão de regime não compromete a sistemática da execução penal, tampouco viola os princípios da legalidade ou da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp: 2113445, Rel. Jesuíno Rissato, 1.7.2024
;
TJMT, AGEXPE
nº
83730/2018 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018;
TJMT,
AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023
;
TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.8.2023; TJSP - EP: 00073505620218260114 SP 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, 12.6.2021
; TJMT,
AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1030148-23.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): EVERTON DE ARRUDA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000006-24.2024.8.11.0042), que detraiu o período da prisão preventiva de
EVERTON DE ARRUDA SILVA
do cálculo para progressão de regime, em condenações por tráfico de drogas e tráfico privilegiado a 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão
- art. 33,
caput
e § 4º da Lei 11.343/06 (ID 311937869).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que a detração não poderia ser subtraída diretamente da fração necessária para se conceder o benefício.

Pede provimento para que o
“tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 311937868).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

311937873).

EVERTON DE ARRUDA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 311937870).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Agravo de Execução Penal – Detração – Decisão do juízo da execução que determinou o desconto do período de prisão provisória diretamente da fração necessária para a progressão de regime – Irresignação ministerial – Tese de que o abatimento deve ocorrer sobre o total da pena unificada – Análise da questão – O tempo de prisão cautelar possui natureza de pena efetivamente cumprida (art. 42 do Código Penal) – Interpretação in bonam partem – Precedentes deste egrégio tribunal e do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da decisão agravada – Pelo desprovimento do recurso ministerial."
(Élio Américo,
procurador de Justiça - ID 322048351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06 -, praticado em 2.6.2022, cuja sentença transitou em julgado no dia 2.5.2023
(Ação Penal nº 1009551-09.2022.8.11.0042);

- 6 (seis) anos de reclusão por
tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11343/06 -, cometido em 29.2.2024 e transitado em julgado na data de 30.6.2025 (Ação Penal nº 1004236-29.2024.8.11.0042;
SEEU nº 2000006-24.2024.8.11.0042).

Em 29.4.2025, o agravado requereu a retificação do cálculo de pena, de modo a deduzir
“o período de prisão preventiva verificado de 02/06/2022 a 11/04/2023 (10 meses e 10 dias), diretamente do lapso para progressão de regime”
(SEEU nº 2000006-24.2024.8.11.0042 - mov. 52.1).

Em 14.7.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o memorial de pena merece retificação.

As informações extraídas dos autos revelam que o apenado registra lapso temporal de prisão preventiva anterior ao início do cumprimento da pena.

Pois bem. Diante de tais apontamentos, passa-se à análise dos dados inseridos para computo da progressão de regime.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em contrapartida, ao utilizar o período de prisão preventiva como pena cumprida, a calculadora eletrônica utiliza tal período diretamente na verificação da fração a ser exigida do apenado.

Nessa toada, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, verificado lapso temporal inferior para cumprimento da fração exigida.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

No caso em tela, os períodos de prisão preventiva ocorreram em momento anterior à prisão definitiva do apenado, além de que não se verifica no PEP que tal prazo tenha sido objeto para concessão de benefícios em momento anterior, de modo que viável a sua consideração como detração penal, ou seja, para desconto na atual fração em cumprimento de pena.

Com essas considerações, ACOLHO a peça apresentada pela defesa, para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
ID 311937869)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [2.6.2022 a 11.4.2023] “
diretamente na fração
” relativa à progressão de regime pelo fundamento de que
“se mostra mais benéfico ao recuperando”
.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“na ausência de norma expressa que determine o método de cálculo, a dúvida interpretativa deve ser resolvida em favor do réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo, que se transmuta, na fase executória, em favor libertatis”
(Élio Américo,
procurador de Justiça - ID 322048351).

O c. STJ admite que o Juízo da Execução Penal
“contabilize o lapso de prisão preventiva na fração de pena em execução”
uma vez que
“o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo”
(
REsp: 2113445, Rel. Jesuíno Rissato, 1.7.2024).

Com efeito, “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (
TJMT, AGEXPE nº 83730/2018 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018;
AGEXPE
nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa posição jurídica “
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (
TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.8.2023; TJSP - EP: 00073505620218260114 SP 0007350-56.2021.8.26.0114, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, 12.6.2021).

Nessa linha, adota-se julgado desta e. Câmara:

“A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.”
(
AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025